Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0749327-95.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDETE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo à impetrante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual (CPC 104, § 1°), sob pena de extinção do processo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR